Tribunal: STF
Processo: RE 1486129
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.



     1. A FAZENDA NACIONAL interpõe apelação contra sentença que julgou procedentes embargos do devedor, para reconhecer a imunidade tributária a beneficiar a embargante, a teor do art. 195, § 7º da Constituição Federal, de forma a considerar insubsistentes as CDAs que embasam a execução fiscal em que se cobra contribuições sociais. Condenou a embargada no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.153.384,41), nos termos do art. 85, do CPC.



    2. Entendeu o magistrado a quo que a imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, a teor do disposto no art. 146, III, do mesmo diploma legal, é disciplinada por lei complementar, portanto, como o CTN foi recepcionado pela CF como LC, os requisitos para obtenção da imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos são os estabelecidos no art. 14 do CTN.



    3. O STF, no julgamento do RE nº 566.622/RS, submetido aos rito da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica para fazer jus à imunidade, com relação às contribuições sociais, deve atender exclusivamente aos requisitos previstos no art. 14 do CTN (I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão).



    4. No caso, " a embargante se trata de uma fundação pública, ou seja, não possui rendas próprias, uma vez que as recebe diretamente do Estado, fomentado pela arrecadação de tributos, de forma que não há produção de renda ou lucro pela atividade da embargante. Além disso, seus objetivos institucionais são todos aplicados internamente, ou seja, no Estado do Rio Grande do Norte, e toda sua movimentação financeira é regularmente registrada, face ao seu caráter público."



    5. Ademais, a "Terceira Turma firmou jurisprudência no sentido de reconhecer a imunidade tributária da FUNDASE/RN, tendo em vista tratar-se de Fundação Pública para Assistência Social destinada a executar medidas socioeducativas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sem apresentar finalidade lucrativa, não possuindo renda própria, já que recebe fomento diretamente do Estado do Rio Grande do Norte.



    6. Nesse sentido, a título de ilustração, segue o precedente: PROCESSO: 08035123520194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/10/2021.



    7. Apelação improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente